Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734620-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: EPW ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por EPW ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A , processo n. 0727430-47.2019.8.07.0001, na qual aplicou a agravante multa por ato atentatório equivalente a 2% do valor da causa. Eis a r. decisão agravada (ID 167558211 da origem): “Em diversas oportunidades, tendo sido a primeira delas em 17-05-2022, este juízo determinou à Caixa Econômica que informasse o valor total da dívida, as parcelas que já foram quitadas, o valor de cada prestação e eventual débito remanescente referente ao imóvel descrito como "Unidade 1406, do Setor Hoteleiro Sul, Quadra 04 (Hotel das Nações) - Brasília/DF - Matrícula 159.219, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em absolutamente TODAS as respostas oferecidas pela Caixa (IDs 147136270, 160002499, 164204684), exatamente os mesmos documentos foram juntados SEM UM MÍNIMO de explicação razoável acerca das informações requisitadas pelo juízo referentes ao imóvel apontado, o que gerou um atraso de mais de 01 ano no andamento do processo e, consequentemente, na tentativa do exequente perseguir o seu crédito. Este juízo e sua serventia não são intérpretes de planilhas e tabelas sistemáticas das partes e nem de terceiros que intervenham no processo, seja para pleitear direitos ou para prover informações que lhes são requisitadas. Destaque-se que se tratam de informações simples que poderiam muito bem ter sido fornecidas como bem destacou o exequente no modelo aduzido no documento de ID 166544149 (pág. 02). A conduta do banco se subsume ao descrito no art. 77, IV e §2o do CPC, que define como ato atentatório à dignidade da justiça deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Diante do exposto, aplico à Caixa Econômica Federal multa por ato atentatório equivalente a 2% do valor da causa. Dê-se ciência a Advocacia-Geral da União. Por fim, REITERO a ordem e DETERMINO à Caixa que cumpra a diligência objetivamente sob pena de nova multa e remessa dos autos ao Ministério Público para averiguação de crime de desobediência. Prazo: 05 dias.” Inconformada, a Caixa Econômica Federal, terceira interessada, recorre. Defende que agiu de boa-fé e buscou cumprir todas as determinações judiciais, acostando planilhas demonstrativas com as informações requisitadas, por isso pugna pela exclusão da multa. Em tese subsidiária, sustenta que a r. decisão não teria observado a razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual requer a redução da multa. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para reformar a r. decisão a quo. Preparo no ID 50333534. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O ato atentatório à dignidade da justiça se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, criando embaraços à sua efetivação. Na hipótese em tela, o D. Juízo a quo determinou à agravante, em três oportunidades, apresentar o valor total da dívida, as parcelas que já foram quitadas, o valor de cada prestação e eventual débito remanescente referente ao imóvel descrito como "Unidade 1406, do Setor Hoteleiro Sul, Quadra 04 (Hotel das Nações) - Brasília/DF - Matrícula 159.219, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal. A análise dos documentos apresentados pela agravante, em tese, não permite concluir, num exame superficial, o efetivo cumprimento da determinação judicial, posto que apresentados apenas extratos, sem detalhamentos. De todo modo, trata-se de questão que demanda maior percuciência, a ser levada a efeito juntamente com o eg. Colegiado, e a vista do contraditório. De mais a mais, não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que a demanda admite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Inexiste perigo de dano irreparável. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator